Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO DE 25% SOBRE VALOR PAGO. LEI No 13.786/2018. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. SÚMULA 543 E TEMA 577, STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. TEMA 938, STJ.
1. A Súmula 543 do STJ determina que havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata.
2. O Tema 577 do STJ estabelece que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.”
3. Na hipótese de o contrato ter sido firmado após a vigência da Lei no 13.786/2018 e quando o promitente comprador for responsável pela resolução do contrato, aplica-se a retenção de até 25% da quantia paga (Lei 4.591/64, art. 67-A, II).
4. A aplicação da cláusula contratual que determina o pagamento pela taxa de fruição do imóvel depende de prova da imissão na posse do bem pelo comprador. Não há qualquer elemento mínimo de prova de que o autor foi imitido na posse. Logo, inexistindo prova da posse, não é devido o pagamento dessas despesas (CPC, art. 373, II do CPC).
5. Segundo a tese firmada no Tema 938 do STJ, é trienal a prescrição “sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC - REsp n. 1.551.956/SP)”.
6. Recursos conhecidos e não providos.